Tribunal: STJ
Processo: 0715053-78.2023.8.07.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934313 - DF (2025
/0171436-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : RAFAEL ARRUDA DE MELO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ - DF018976
ALAN DINIZ MOREIRA GUEDES DE ORNELAS -
DF060460
MARIA CLARA FERREIRA SANTIAGO - DF068558
SERGIO LUIZ DE ANDRADE - SC057986
GIULIA DE PAIVA MARMORE RIOS - DF076748
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. TENTATIVA DE REJULGAMENTO
DO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. O acórdão está devidamente fundamentado e não incorreu em
nenhum vício que desse ensejo aos aclaratórios.
2. O julgado embargado explicitou, de forma clara e suficiente, o
fundamento pelo qual entendeu inadmissível o recurso especial, qual
seja, o óbice previsto na Súmula n. 283 do STF.
3. O embargante, na verdade, a título de contradição, pretende o
rejulgamento do agravo regimental, com a finalidade de obter
pronunciamento de mérito do recurso especial que não foi conhecido,
situação não admitida no âmbito dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50641761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: b102c71a-486e-4801-8288-392d94dc7f36

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50641761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: b102c71a-486e-4801-8288-392d94dc7f36

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934313 - DF (2025
/0171436-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : RAFAEL ARRUDA DE MELO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ - DF018976
ALAN DINIZ MOREIRA GUEDES DE ORNELAS -
DF060460
MARIA CLARA FERREIRA SANTIAGO - DF068558
SERGIO LUIZ DE ANDRADE - SC057986
GIULIA DE PAIVA MARMORE RIOS - DF076748
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. TENTATIVA DE REJULGAMENTO
DO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. O acórdão está devidamente fundamentado e não incorreu em
nenhum vício que desse ensejo aos aclaratórios.
2. O julgado embargado explicitou, de forma clara e suficiente, o
fundamento pelo qual entendeu inadmissível o recurso especial, qual
seja, o óbice previsto na Súmula n. 283 do STF.
3. O embargante, na verdade, a título de contradição, pretende o
rejulgamento do agravo regimental, com a finalidade de obter
pronunciamento de mérito do recurso especial que não foi conhecido,
situação não admitida no âmbito dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50641932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:30
Código de Controle do Documento: 3227ab52-6a7b-41de-b5a6-a41cb02643d5

opõe embargos de declaração contra
RAFAEL ARRUDA DE MELO
acórdão proferido pela Sexta Turma que negou provimento ao agravo regimental e,
dessa forma, manteve a decisão que conheceu do AREsp para não conhecer do
REsp.
O embargante alega contradição no julgado, ao argumento de que houve
"inúmeras demonstrações de que essa defesa impugnou, nas razões do recurso
especial, de forma direta, analítica e efetiva, o fundamento empregado pelas
instâncias antecedentes para não aplicar o instituto da continuidade delitiva, não há
razões para encontrar óbice no enunciado no 283 da Súmula do c. Supremo
Tribunal Federal" (fl. 1.116).
Requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanada a contradição
apontada.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração almeja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
O acórdão recorrido explicitou, de forma clara e suficiente, o
fundamento pelo qual entendeu inadmissível o recurso especial, qual seja, o óbice
previsto na Súmula n. 283 do STF.
O embargante, na verdade, a título de contradição, pretende o
rejulgamento do agravo regimental, com a finalidade de obter pronunciamento de
mérito do recurso especial que não foi conhecido, situação não admitida no âmbito
dos embargos de declaração.
Ilustrativamente:
[...]
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
Documento eletrônico VDA50641932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:30
Código de Controle do Documento: 3227ab52-6a7b-41de-b5a6-a41cb02643d5

suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão
no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso dos autos, o embargante não aponta nenhum dos vícios
previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, pleiteando,
apenas, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, mediante
a reiteração das razões de mérito já aduzidas no recurso especial.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no REsp n. 1.974.155/SP
Ribeiro
, 5a T., DJe 18/3/2022.)
Dantas
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA50641932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:30
Código de Controle do Documento: 3227ab52-6a7b-41de-b5a6-a41cb02643d5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0171436-0
AREsp 2.934.313 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07150537820238070009 7150537820238070009
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL ARRUDA DE MELO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ - DF018976
ALAN DINIZ MOREIRA GUEDES DE ORNELAS - DF060460
ADVOGADOS
: MARIA CLARA FERREIRA SANTIAGO - DF068558
SERGIO LUIZ DE ANDRADE - SC057986
ADVOGADA
: GIULIA DE PAIVA MARMORE RIOS - DF076748
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Contravenções Penais - Porte de arma (branca)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RAFAEL ARRUDA DE MELO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ - DF018976
ALAN DINIZ MOREIRA GUEDES DE ORNELAS - DF060460
ADVOGADOS
: MARIA CLARA FERREIRA SANTIAGO - DF068558
SERGIO LUIZ DE ANDRADE - SC057986
ADVOGADA
: GIULIA DE PAIVA MARMORE RIOS - DF076748
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260551541<092230494@
2025/0171436-0 - AREsp 2934313 Petição : 2025/0078511-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50570467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:43:07
Código de Controle do Documento: 54355C8E-757B-434E-AE1D-2A068E4E9866